Tribunal: STF
Processo: ARE 1579306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preliminar de Repercussão geral deficiente. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em virtude da deficiência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada e da ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, a atrair a incidência do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    2. O recorrente alega haver cumprido o pressuposto recursal alusivo à demonstração da repercussão geral e aduz que fundamentação do extraordinário permitiu a exata compreensão da controvérsia.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu demonstração da repercussão geral dos assuntos versados no recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se houve a ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido.

    III. Razões de decidir

    4. As razões apresentadas no agravo regimental não foram suficientes para alterar os fundamentos da decisão anterior.

    5. A demonstração da repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário deve ser expressa e específica, conforme exigido pela Constituição e pelo Código de Processo Civil, não bastando a mera alegação genérica de relevância e sem mencionar as peculiaridades do caso concreto sob exame.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não há demonstração fundamentada da repercussão geral.

    7. A falta de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, conforme previsto no enunciado nº 283 da Súmula do STF, também impede o prosseguimento do recurso extraordinário.

    8. A falta de demonstração da relevância da matéria constitucional e de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido não podem ser supridas em sede de agravo regimental.

    IV. Dispositivo 

    9. Recurso ao qual se nega provimento.

    ________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.035, § 2º; CPC, art. 1.035, §§ 1º e 2º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; STF, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; STF, RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019; Enunciado nº 283 da Súmula do STF.